Tribunal: TJPA
Processo: 0810735-97.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810735-97.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ANDERSON DA COSTA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART.
157, §2°, I, DO CPB
– CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA

1.

A prisão preventiva tem natureza excepcional e somente é possível sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal a unanimidade, conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. Defensor Público, Dr. Vladimir Augusto de Carvalho Lobo e Avelino Koenig, em favor do nacional ANDERSON DA COSTA PANTOJA, contra ato do douto Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 20/08/2020, em razão de suposto envolvimento em delito capitulado no art. 157, §2°, I, do CPB, autos do Processo Crime de nº 0012875-98.2020.8.14.0401, sustentando ausência de fundamentação concreta no decreto preventivo, que foi proferido pelo juízo da vara de Inquéritos Policiais, bem como na decisão que negou pedido de sua revogação, prolatada pelo juízo da 10ª vara criminal de Belém/Pa.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar para que aguarde o trâmite processual em liberdade ou sua substituição por medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 3932964, em razão de meu afastamento funcional, a e. Desa. Vânia Lúcia Silveira indeferiu a medida liminar e requisitou informações, que foram prestadas na Id 3947383, havendo manifestação do Ministério Público na Id 3961097, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ANDERSON DA COSTA PANTOJA,
sustentando-se a tese de ausência de fundamentação concreta no decreto preventivo e na decisão que negou o pedido de revogação.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público, juntada com a impetração na Id 3908371, narra que o paciente em companhia do nacional BRUNO ARTUR, mediante grave ameaça e com uso de arma de fogo, tomou de assalto o veículo da empresa Souza Cruz, levando a carga de cigarros avaliada em R$-26.689,45 (vinte e seis mil seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), fato ocorrido no dia 20/08/2020, na cidade de Belém/Pa.

Acionada, a Policia Militar do Estado localizou o carro utilizado pelo paciente através de rastreador da carga roubada, sendo preso em flagrante de delito e, ao decidir o juízo pela custódia preventiva, assim fundamentou a decisão, Id 3908373,
in verbis
:

“No presente caso, narram os autos, em síntese, que em 20.08.2020, por volta das 11h00min, o custodiado, juntamente com outras pessoas, teria abordado a vítima, a qual transportava em um caminhão, uma carga de cigarros da empresa Souza Cruz Ltda. Após praticar o roubo, o autuado empreendeu fuga em um veículo. A empresa acionou a polícia imediatamente e informou que a mercadoria estava sendo rastreada, dando a localização exata onde estava o carro. Ato contínuo, os policiais conseguiram localizar o veículo, montando campana e visualizando dois indivíduos descendo do carro. Na hora da abordagem, um dos indivíduos conseguiu empreender fuga, sendo preso somente o autuado que teria confessado ter praticado o crime de roubo ao caminhão da empresa. Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis. Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado, de forma premeditada, teria praticado o crime de roubo majorado em concurso de pessoas e com utilização de arma de fogo, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade do representado, afetando a ordem pública e a paz social.

Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso sub examen, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado.

Por todo exposto, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de ANDERSON DA COSTA PANTOJA, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.” <
sic
>

A decisão do juízo indicado como coator, Id 3908375, que negou a revogação da custódia cautelar do paciente, se encontra nos seguinte termso:

“Com efeito, pelas circunstâncias descritas, verifico que a decisão que decreta a prisão preventiva do acusado, encontra-se devidamente fundamentada no caso concreto, ou seja, no modo empregado para o crime, e não genericamente, há prova concreta da materialidade do delito e indícios suficientes do envolvimento do réU Anderson no crime, uma vez que foi preso pouco tempo depois do delito, ainda na posse de parte dos bens roubados, sendo que tentou fugir no momento da abordagem policial, igual ao outro denunciado, mas não conseguiu. Portanto, não socorre a pretensão de revogação da prisão preventiva do réu, uma vez que, presentes as provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, a prisão do requerente se mostra necessária para a manutenção da ordem pública, face a gravidade do crime, em tese, cometido pelo suplicante, tornando-se inegável que a liberdade, neste momento, representa risco à garantia da ordem pública, entendida como situação e o estado de legalidade normal ... a Paz, a tranquilidade do meio social (CF Tourinho Filho, Processo Penal vol. 3, pág. 419).

Por todo exposto, considerando tudo que dos autos consta, em observância a regra contida no art. 316 c/c art. 312 do CPP, hei por bem INDEFERIR o pedido do acusado ANDERSON DA COSTA PANTOJA, pelos fatos e fundamentos acima mencionados, ratificando os termos da decisão anterior que decretou a prisão preventiva do requerente.”

In casu
, tanto o decreto preventivo como a decisão que negou o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente demonstram suficiente fundamentação, eis que lastreada em fatos concretos que tendem os requisitos legais do art. 312, do Código Penal, e, sobre o assunto, eis a jurisprudência do c. STJ:

Ementa PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DEFENSIVA DE IRREGULARIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR, QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA IMPUTAÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO PROFUNDA SOBRE A AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONTUMÁCIA DELITIVA. INQUÉRITOS E TERMOS CIRCUNSTANCIADOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A respeito da tese defensiva de que a insubsistência da prisão cautelar se confunde com o mérito da imputação penal, observa-se que as alegações defensivas requerem profunda cognição sobre a autoria delitiva. Registre-se que é incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus ou no próprio remédio heróico, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

3.
Se houver prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

4.
No caso dos autos, a prisão preventiva foi justificada para garantir a ordem pública, em razão do modus operandi do crime: "a tentativa de homicídio ocorreu por volta das 12 horas, no centro da cidade de Torres, em local de grande circulação de pessoas, próximo da Delegacia de Polícia, causando grande temor na comunidade em geral que não está acostumada a conviver com situação como esta".

5.
Não há falar em ausência de fundamentação concreta, uma vez que, "se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (RHC 47.871/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 28/08/2014). Precedentes.

6. Além do mais, a contumácia na prática delitiva, além de revelar a periculosidade do agente, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração criminosa. Nesse passo, verifica-se que o paciente, embora primário, tem em sua folha de antecedentes diversos registros de inquéritos policiais e termos circunstanciados por delitos de homicídio, tráfico ilícito de drogas, uso ilegal de entorpecentes e lesão corporal.

7. Esclareça-se que, "inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva"(RHC 68.550/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016).

8. Destarte, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma ilegalidade a ser reparada, pois o histórico delitivo do paciente, na esteira do entendimento da iterativa jurisprudência do STJ, indica a sua inabilidade para responder ao processo em liberdade, revelando o seu pouco apreço à ordem normativa e aos bens jurídicos por ela protegidos.

9. O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede ou revoga a sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. Precedentes.

10. Habeas corpus não conhecido. (Processo HC 485265/RS HABEAS CORPUS 2018/0339897-1 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 07/05/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 13/05/2019) –
grifo nosso
.

No que concerne ao peido de substituição da prisão preventiva por medias cautelares diversas (ar. 319, do CPP), tem-se que “Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.” (Processo HC 517875/SP HABEAS CORPUS 2019/0183927-4 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 02/09/2019).

Assim, conheço e denego a ordem por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 20/11/2020